Tribunal: TJDFT
Processo: 0704047-81.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704047-81.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DORILENE GUEDES DA COSTA, ROGERIO PEREIRA RODRIGUES, A. R. G. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: DORILENE GUEDES DA COSTA, ROGERIO PEREIRA RODRIGUES DESPACHO Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 28 de novembro de 2024 14:37:05. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora